Tribunal: TJSP
Processo: 4003236-32.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Monitória – Pedido embasado em valores não pagos e estabelecidos em contratos de compra e venda de bem imóvel – Sentença de procedência parcial – Inconformismos de ambas as partes – Demonstrada a temeridade da conduta do autor, ao passo que efetivamente pagas as obrigações econômicas previstas em contrato – Corretamente imposta a sanção prevista no artigo 940 do CC – De outro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Monitória – Pedido embasado em valores não pagos e estabelecidos em contratos de compra e venda de bem imóvel – Sentença de procedência parcial – Inconformismos de ambas as partes – Demonstrada a temeridade da conduta do autor, ao passo que efetivamente pagas as obrigações econômicas previstas em contrato – Corretamente imposta a sanção prevista no artigo 940 do CC – De outro lado, não há nenhum documento prevendo a obrigação de pagamento por eventuais bens móveis deixados no imóvel negociado entre as partes – Impossibilidade de constituir título ante a ausência de documento obrigacional – Sentença modificada – Desprovido o apelo do autor e provido o recurso dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003236-32.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
NELSON
PAULA
GONZALEZ
JUNIOR,
são
apelados/apelantes LUCIANO GENNARI e MÁRCIA FERNANDA SARTORI
GENNARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Desprovido o apelo do autor e provido o recurso dos réus. VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003236-32.2013.8.26.0002
Apelantes e reciprocamente apelados: Nelson Paula Gonzales Júnior,
Luciano Gennari e Outra
Comarca: São Paulo – 41a Vara Cível do Foro Central
MM. Juiz de 1a Instância: Renê José Abrahão Strang
VOTO no 37620
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Monitória – Pedido embasado
em valores não pagos e estabelecidos em contratos de
compra
e
venda
de
bem
imóvel
– Sentença de
procedência parcial – Inconformismos de ambas as partes –
Demonstrada a temeridade da conduta do autor, ao passo
que efetivamente pagas as obrigações econômicas
previstas em contrato – Corretamente imposta a sanção
prevista no artigo 940 do CC – De outro lado, não há
nenhum documento prevendo a obrigação de pagamento
por eventuais bens móveis deixados no imóvel negociado
entre as partes – Impossibilidade de constituir título ante a
ausência
de
documento
obrigacional
–
Sentença
modificada – Desprovido o apelo do autor e provido o
recurso dos réus.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 162/164, cujo relatório se adota, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedente a ação monitória, concedendo força
executiva ao título judicial no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), acrescido de multa de 10% deste valor, corrigido e com juros
da mora; de outro lado, acolheu o pedido contraposto, para
reconhecer a cobrança irregular de valores já pagos, condenando o
autor no pagamento de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Em
face da sucumbência recíproca, foi determinada a divisão das
custas, despesas processuais e honorários entre as partes.
2.
Todas as partes apresentam embargos de declaração (fls.
168/171, 172/174, 194,197 e 198/199), sendo todos rejeitados por
alegação de conterem pretensão infringente (fls. 191/192 204/205).
3.
Apelam tanto o autor como os réus.
4.
O recurso do autor busca modificar o resultado do julgamento
naquilo que lhe foi desfavorável (fls. 224/233). Afirma que não cabe a
substituição do primeiro contrato de compromisso de compra e
venda firmado entre as partes e o segundo contrato entre os
adquirentes, ora réus e a instituição financeira, ao qual o autor
apenas anuiu, enfatizando que são contratos distintos. Aponta que o
saldo contratual em aberto é de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais),
tendo em vista que o cheque no 010207, no valor de R$ 30.400,00
(trinta mil e quatrocentos reais), constante às fls. 93 dos autos, não foi
efetivamente depositado em seu favor, não havendo qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recibo que comprove o pagamento deste valor, o que implica na
ausência de resgate desta parte do pactuado em contrato.
Argumenta que foi induzido a erro, ao passo que por 3 (três) vezes
notificou os adquirentes quanto ao débito e estes se mantiveram
inertes, fato que acabou por exigir o ajuizamento da presente
demanda. Sustenta que não está configurada má-fé, motivo pelo
qual não cabe a ordem de pagamento em dobro do valor cobrado
(Súmula 159 do STF), ou então, deve ser aplicada a previsão do artigo
940 do Código Civil, apenas na diferença entre o valor inicialmente
pleiteado e o agora reconhecido como devido. Inexistindo quitação
regular, é devida a multa moratória na forma contratualmente
disposta na cláusula 11a, devendo ser prestigiada a vontade das
partes ao firmarem o negócio.
5.
Já o apelo dos réus visa tão somente afastar a condenação no
pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
considerado devido a título de pagamento pelos bens móveis que
guarneciam o imóvel negociado entre as partes. Afirmam que não
há nenhum documento onde assumida a obrigação de pagamento
deste valor, destacando que o contrato de compromisso de compra
e venda não dispõe quanto a esta obrigação, não sendo portanto,
devida. Insiste que lhes foi dada a plena e geral quitação do
negócio, motivo pelo qual foram surpreendidos com a presente
demanda, não devendo ser prestigiado o comportamento temerário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do autor (fls. 237/242).
6.
Os recursos foram processados (fls. 480), foi recolhido o preparo
de forma parcelada pelo autor, sendo apresentadas contrarrazões
apenas pelo autor (fls. 482/485).
FUNDAMENTOS.
7.
Cuida-se de ação monitória e os respectivos embargos opostos
com o fim de impedir a constituição de título executivo por falta dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, ou ainda, visa, em sede
de pedido contraposto, a aplicação do disposto no artigo 940 do
Código Civil com a ordem de pagamento em dobro do valor que
está sendo cobrado ilicitamente.
8.
Os embargos foram parcialmente acolhidos, sendo constituído
o título monitório somente no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), ao passo que condenado o autor no pagamento do valor de
R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) que corresponde ao dobro
do valor cobrado e reconhecido como já pago, decisão esta que
gerou os presentes inconformismos recursais, onde o autor insiste que
não cumprido o contrato, sendo lícita a cobrança por meio da
monitória, bem como os embargantes sustentam que não há a
obrigação legal de resgatar o valor ao qual foram condenados.
9.
Considerando que as irresignações envolvem o exame da
alegada ilicitude de valores cobrados e pagos, relativos ao negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, mostra-se
necessário o exame criterioso dos termos ajustados em contratos,
bem como dos documentos que instruem o feito e que servem para
demonstrar se houve ou não o regular cumprimento do pactuado.
10.
Vê-se que o autor ingressou com a demanda alegando a
necessidade de constituir um título monitório abrangendo o valor de
R$ 85.000,00 que não tinha sido devidamente resgatado pelos
adquirentes. Pleiteavam ainda, o pagamento do valor de R$
25.000,00 que seriam devidos pelo bens móveis deixados no imóvel e
a multa contratual incidente em razão da inadimplência dos réus.
11.
Apresentados os embargos monitórios, os réus comprovaram
que cumpriram os deveres econômicos previstos no contrato, ao
passo que há documento assinado nos autos, onde o vendedor dá
plena e geral quitação de todos os valores pactuados para o
negócio. Dizem ainda que não se comprometeram a resgatar o valor
relativo aos bens móveis.
12.
Diante da força dos documentos que acompanharam os
embargos, o autor mudou seu pedido, desta feita dizendo que o
valor devido seria de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), tendo em
vista que o cheque juntado às fls. 93 pelos réus, não lhe foi
depositado. Segue reclamando o pagamento da multa moratória o
valor dos bens móveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.
Ora fácil perceber a ausência de seriedade do autor ao
ingressar com a presente demanda. Ao longo de seu trâmite, verifica-
se que este desconhece o que foi pactuado e o que foi pago e até
mesmo o que foi por ele assinado, sendo certo que efetivamente
assinou o documento dando plena e geral quitação, entregando a
posse do imóvel aos adquirentes (fls. 99/100).
14.
Aduz o autor que encaminhou notificações aos réus e que a
inércia destes últimos o levou a erro. Evidente que não há como
considerar tão frágil argumento, ainda mais quando envolve a
cobrança de elevados valores, que acrescidos da multa, chega à
vultosa quantia de R$ 394.378,64 (trezentos e noventa e quatro mil,
trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), sendo
certo que não há nada que comprove que os réus realmente
receberam as cartas de notificação juntadas nos autos.
15.
Assim, constata-se que às vésperas de completar o prazo
prescricional de 5 anos, a lide foi ajuizada de forma despreocupada
com a realidade documental, caracterizada a temeridade da
conduta
do vendedor, estando corretamente fixada a sua
condenação no pagamento em dobro sobre os valores ilicitamente
cobrados, posto que já pagos, respeitada a norma preconizada pelo
artigo 940 do Código Civil, razão pela qual não vinga o apelo trazido
pelo autor. Vale constar que sobre a sanção pecuniária ora mantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidirão correção monetária e juros da mora a partir do trânsito em
julgado.
16.
Passando ao exame do apelo dos réus, consultando
detalhadamente os autos e os contratos assinados pelas partes, em
nenhuma cláusula consta o dever de pagamento sobre os bens
imóveis eventualmente existentes no imóvel. Ou seja, o manejo da
ação monitória, exige o documento escrito, o que não há nos autos
no tocante aos bens móveis, motivo pelo qual, acolhe-se o reclamo
dos réus para afastar a ordem de constituição de título no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
17.
Desta forma, constatada a sucumbência integral do autor,
compete a este responder pelas custas, despesas processuais, além
dos honorários no valor de 10% sobre o valor da condenação
atualizado.
18.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao apelo do autor e
DOU PROVIMENTO ao recurso dos réus, tudo nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR